Tribunal: TJMT
Processo: 1005785-55.2025.8.11.0037
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005785-55.2025.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Cédula de Crédito Bancário, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[ROQUE CASSEL - CPF: 964.040.780-15 (APELANTE), EWELYZE PROTASIEWYTCH - CPF: 057.319.819-57 (ADVOGADO), OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GIULIO ALVARENGA REALE - CPF: 639.139.336-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. SEGURO PRESTAMISTA. CONTRATAÇÃO FACULTATIVA. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. COMPROVAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato bancário proposta por consumidor em face de instituição financeira, na qual se alegam abusividade dos juros remuneratórios, nulidade da contratação de seguro prestamista por suposta venda casada, irregularidade na cobrança da tarifa de avaliação do bem e direito à repetição de indébito, além de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há abusividade nos encargos contratuais cobrados, especialmente quanto à taxa de juros remuneratórios, à contratação do seguro prestamista e à tarifa de avaliação do bem, bem como se tais circunstâncias ensejam restituição de valores e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos bancários, o que admite a revisão de cláusulas abusivas.

A limitação dos juros remuneratórios não se submete à Lei de Usura, e a simples fixação acima de 12% ao ano ou da média de mercado não caracteriza, por si só, abusividade.

A revisão dos juros exige demonstração concreta de discrepância relevante em relação à média de mercado e de desvantagem exagerada ao consumidor, o que não se verifica no caso.

A taxa pactuada mostra-se compatível com o segmento de atuação da instituição financeira e com os riscos da operação, não configurando onerosidade excessiva.

A contratação do seguro prestamista é válida quando demonstrada a anuência do consumidor, especialmente mediante assinatura em instrumento apartado e possibilidade de escolha.

A cobrança da tarifa de avaliação do bem é legítima quando há previsão contratual e comprovação da efetiva prestação do serviço, como ocorre no caso.

A simples cobrança de encargos supostamente indevidos não configura, por si só, dano moral, ausente demonstração de abalo relevante à esfera psicológica do consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A revisão de juros remuneratórios em contratos bancários exige prova concreta de abusividade e de desvantagem exagerada ao consumidor. 2. A taxa de juros superior à média de mercado, por si só, não caracteriza ilegalidade. 3. É válida a contratação de seguro prestamista quando demonstrada a anuência do consumidor e a possibilidade de escolha. 4. A tarifa de avaliação do bem é legítima quando prevista contratualmente e comprovada a prestação do serviço. 5. A simples cobrança de encargos não enseja indenização por dano moral sem demonstração de efetivo prejuízo extrapatrimonial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Roque Cassel
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Lests, que nos autos da ação revisional que move contra
Omni S.A Credito Financiamento e Investimento, julgou improcedente a pretensão.

Inconformado, o recorrente sustenta que a sentença incorreu em erro na valoração da prova e na aplicação do direito, defendendo a existência de abusividade na taxa de juros remuneratórios, sob o argumento de que o percentual contratado (4,34% ao mês) supera significativamente a média de mercado divulgada pelo Banco Central para a mesma modalidade, apontando discrepância relevante e impacto financeiro expressivo. Sustenta, ainda, a nulidade da contratação do seguro prestamista, ao argumento de que houve venda casada, ausência de consentimento informado e contratação automática em ambiente eletrônico, sem possibilidade real de escolha.

Impugna, também, a cobrança da tarifa de avaliação do bem, alegando inexistência de prova da efetiva prestação do serviço, bem como a fragilidade do laudo apresentado pela instituição financeira. Defende, em decorrência dessas supostas ilegalidades, o direito à restituição dos valores pagos indevidamente, preferencialmente em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

O apelado apresentou contrarrazões formulando pelo desprovimento do recurso (id.

352883896).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 09 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Roque Cassel
ajuizou demanda revisional de contrato em desfavor de
Omni S.A Credito Financiamento e Investimento, sendo o feito julgado improcedente.

Inconformado, o recorrente sustenta que a sentença incorreu em erro na valoração da prova e na aplicação do direito, defendendo a existência de abusividade na taxa de juros remuneratórios, sob o argumento de que o percentual contratado (4,34% ao mês) supera significativamente a média de mercado divulgada pelo Banco Central para a mesma modalidade, apontando discrepância relevante e impacto financeiro expressivo. Sustenta, ainda, a nulidade da contratação do seguro prestamista, ao argumento de que houve venda casada, ausência de consentimento informado e contratação automática em ambiente eletrônico, sem possibilidade real de escolha.

Impugna, também, a cobrança da tarifa de avaliação do bem, alegando inexistência de prova da efetiva prestação do serviço, bem como a fragilidade do laudo apresentado pela instituição financeira. Defende, em decorrência dessas supostas ilegalidades, o direito à restituição dos valores pagos indevidamente, preferencialmente em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Pois bem. Pois bem. É cediço que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos intitulados de adesão e, portanto, a aplicação do CDC é imperiosa e também por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3º, §2º, do Código de Defesa do Consumidor.

Esse entendimento vem sendo corroborado pela melhor doutrina e jurisprudência pátria, cumprindo destacar o entendimento esposado por Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery,
verbis
:

“Contratos bancários. Todas as operações e contratos bancários se encontram sob o regime jurídico do CDC. Não só os serviços bancários, expressamente previstos no CDC, 3º, §2º, mas qualquer outra atividade, dado que o banco é sociedade anônima, reconhecida sua atividade como sendo de comércio, por expressa determinação do Ccom. 119. Assim, as atividades bancárias são de comércio e o comerciante é fornecedor conforme prevê o caput do CDC, 3º. Por ser comerciante o banco é sempre fornecedor de produtos e serviços.”
(Código de Processo Civil Comentado, 4ª edição, Ed. RT, p. 1832, nota 12).

Destarte, uma vez que é pacífica a aplicação do CDC às relações bancárias, é possível a revisão contratual para declarar a nulidade das cláusulas abusivas, nos termos do art. 51, inc. IV, do CDC.

Adentrando ao mérito recursal, é entendimento há muito pacificado no âmbito dos Tribunais Superiores o de que as instituições financeiras não estão sujeitas à limitação estipulada pela Lei de Usura (STF, Súmula nº 596) e o de que a

estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade (STJ, Súmula nº 382).

É verdade que, excepcionalmente, admite-se a revisão da taxa de juros remuneratório quando “
caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1º, do CDC) e fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto”
(STJ, REsp 1061530/RS, 2ª Seção, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. em 22.10.08), como, por exemplo, na hipótese em que restar “
comprovada a discrepância
(da taxa contratada)
em relação à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN
” (STJ, AgInt no AREsp 1091431/RS, 4ª Turma, Rela. Min. Rel. Maria Isabel Gallotti, j. em 21.11.2017), devendo o conceito de “discrepância” ser entendido como uma enorme variação e distanciamento da média de mercado, e não “simples” variação do valor apurado a partir da média aritmética, afinal, “
o simples fato de a taxa de juros remuneratórios contratada superar o valor médio do mercado não implica seja considerada abusiva, tendo em vista que a adoção de um valor fixo desnaturaria a taxa, que, por definição, é uma ‘média’, exsurgindo, pois, a necessidade de admitir-se uma faixa razoável para a variação dos juros”
(STJ, AgRg no Ag 1354547/RS, 3ª Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 06.03.12).

Em outras palavras, “
o fato de a taxa contratada de juros remuneratórios estar acima da taxa média de mercado, por si só, não configura abusividade, devendo ser observados, para a limitação dos referidos juros, fatores como o custo de captação dos recursos, o spread da operação, a análise de risco de crédito do contratante, ponderando-se a caracterização da relação de consumo e eventual desvantagem exagerada do consumidor. Precedentes
’ (STJ, AgInt no AREsp n. 2.608.935/RS, 4ª Turma, Rel. Min.

Marco Buzzi, j. 4.11.24).

No caso, diante da própria natureza do contrato revisionado, os riscos envolvidos, considerados e assumidos pela instituição financeira, e, ainda, o perfil e nicho de atuação desta no mercado financeiro por parte do banco em questão, a taxa de juros remuneratórios pactuada em 3,51% ao mês e 51,28% ao ano, não pode ser reputada como abusiva ou excessivamente onerosa, não se tratando de previsão monstruosa, capaz de, por si só, colocar o consumidor em situação de extrema e injusta desvantagem.

Afinal, ainda que os juros remuneratórios convencionados não se insiram perfeitamente na média aritmética praticada pelos integrantes do sistema financeiro à época da celebração do pacto, eles não destoam da média praticada pelas instituições financeiras que atuam no mesmo segmento da ré/apelante, de modo que não há qualquer aspecto de ilegalidade em seu ajuste, haja vista que não se trata de disposição absurda ou tão exorbitante a ponto de colocar o consumidor em situação de acachapante prejuízo econômico ou onerosidade incomum ao tipo de negócio, tanto é que, desde o início da relação obrigacional, a autora/contratante teve plena ciência dos termos da dívida, dos juros que incidiriam na espécie e do alto montante que ao final teria que restituir à instituição financeira pelo empréstimo de que necessitava.

Neste sentido, colaciono:

“
DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE
RETRATAÇÃO
(CPC, ART. 1.030, II). CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TAXA DE
JUROS

REMUNERATÓRIOS
. POSSIBILIDADE DE REVISÃO EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS (TEMA 27/
STJ
). AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ABUSIVIDADE. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Exame de juízo de
retratação
determinado pela Vice-Presidência do TJMT em apelação interposta por consumidora contra sentença que confirmou busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente em favor de instituição financeira. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido divergiu do entendimento firmado no Tema 27/
STJ
, que admite a revisão das taxas de
juros

remuneratórios
quando demonstrada abusividade apta a colocar o consumidor em desvantagem exagerada. III. Razões de decidir 3. O colegiado reconheceu a relação de consumo, mas concluiu que a parte não comprovou a abusividade dos encargos contratados, limitando-se à alegação genérica de elevação dos juros. 4. Os juros pactuados (2,62% a.m. – 36,37% a.a.) situam-se pouco acima da taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para a modalidade e época contratual (1,47% a.m.), não caracterizando excesso flagrante. 5. A jurisprudência do
STJ
condiciona a revisão contratual à prova concreta de abusividade, não configurada no caso concreto. IV. Dispositivo e tese 6. Mantido o acórdão anteriormente proferido. Recurso de apelação desprovido. Tese de julgamento: “1. A revisão judicial dos
juros

remuneratórios
exige demonstração concreta de abusividade que coloque o consumidor em desvantagem exagerada. 2. A taxa de juros pouco superior à média de mercado, sem prova de onerosidade excessiva, não autoriza a revisão contratual
.” (Rac n. 1007573-20.2022.8.11.0002, 2ª Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Maria Helena Garglione Povoas, j. 05.09.25)

No que se refere à cobrança do seguro de proteção financeira, a despeito das alegações do recorrente,

igualmente não merece reforma a sentença neste ponto.

Isso porque, d
a análise da proposta de adesão, nota-se que foi possibilitado ao consumidor à opção de contratar ou não o serviço com outra instituição financeira. Além disso, a assinatura do autor nos dois termos, em documento a parte do contrato, torna claro a anuência do apelante à tarifa.

Neste sentido, é o entendimento desta Câmara:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – LEGALIDADE EVIDENCIADA – CONSONÂNCIA COM A MÉDIA DE MERCADO PUBLICADO PELO BACEN – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – VIABILIDADE – CONSTATAÇÃO EXPRESSA DE AJUSTE – TARIFAS DE AVALIAÇÃO DO BEM E REGISTRO DE CONTRATO – LEGALIDADE DA COBRANÇA – SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – PROPOSTA DE ADESÃO DEVIDAMENTE ASSINADA PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Os juros remuneratórios são devidos, conforme contratados, quando adequados à taxa média de mercado, apurada pelo BACEN. A incidência da capitalização nos contratos de mútuo, em qualquer periodicidade, somente é admitida quando pactuada de forma expressa ( REsp nº 1.388.972/SC). O que se verifica nos autos no contrato havido entre as partes. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, definiu a validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato (Tema 958 - Resp. 1.578.553/SP) e, apesar de ressalvar hipótese de abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado, tal exceção somente tem aplicação quando houver controvérsia a respeito. Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada (STJ – Recurso Especial Repetitivo nº 1.639.259/SP e nº 1.639.320/SP - Tema 972). Contudo, na espécie, consta nos autos que a parte autora assinou a Proposta de Adesão ao Seguro de Proteção Financeira, em documento a parte do contrato, o que torna clara a sua anuência à tarifa do seguro
”. (Rac n. 1008038-77.2020.811.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 23.02.22)

No que tange a cobrança da tarifa de avaliação, o Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento sobre o tema, sob o rito dos recursos repetitivos, vejamos:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;

2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

2.3.
Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas
a:

2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

3. CASO CONCRETO.

3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda").

3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia.

4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.”
(REsp 1578553/SP, 2ª Seção, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 28.11.2018)

No caso em apreço, há previsão contratual referente ao ressarcimento da despesa, logrando o banco apresentar o laudo de avaliação do veículo, não merecendo reforma a sentença neste ponto.

Por fim, igualmente não merece prosperar a condenação do banco ao pagamento de indenização a título de dano moral, pois, ainda que reconhecida a abusividade dos encargos, a simples cobrança não é suficiente para impor a condenação por dano moral. Nesse sentido é o entendimento desta Câmara:

“
AÇÃO REVISIONAL – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS EXPRESSAMENTE PACTUADA – POSSIBILIDADE -– JUSTIÇA GRATUITA – CONDENAÇÃO ADMISSÍVEL - RECURSO DESPROVIDO.A capitalização mensal de juros nos contratos firmados posteriormente a entrada em vigor da MP n. 1.963-17/2000, atualmente reeditada sob o n. 2.170-36/2001, revela-se lícita, desde que expressamente pactuada, de modo que a simples “previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada” (STJ, REsp. 973.827/RS
). A simples cobrança de encargos abusivos não é suficiente para impor condenação por dano moral.
Para os beneficiários da justiça gratuita é perfeitamente possível a condenação na sucumbência, porém, só lhe será exigido se em até cinco anos puder satisfazer sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família.”
(RAC n. 108484/2013, minha relatoria, j. 23.07.2014)

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO COM NULIDADE DE CLÁUSULA ABUSIVA COM DANOS MORAIS – CONTRATO DE FINANCIAMENTO – JUROS REMUNERATÓRIOS – FIXAÇÃO COM BASE NA TAXA MÉDIA DE MERCADO – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO CONHECIDO E REJEITADO. Os juros remuneratórios fixados à taxa média de mercado não comportam alteração, por estarem em consonância com o entendimento jurisprudencial dominante (REsp nº 1.061.530-RS).
A mera inobservância de cláusulas contratuais pode gerar frustração na parte inocente, mas não se apresenta como suficiente para produzir ofensa anormal à personalidade, uma vez que o descumprimento de obrigações contratuais não é de todo imprevisível
. Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade ou contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso. Ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento para viabilizar a abertura da via extraordinária, não podem ser acolhidos embargos quando inexistentes vícios que reclamem correção.”
(RED n. 26578/2018, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j 20.06.2018)

Ressalto que não há qualquer documento que demonstre uma situação de grave sofrimento, capaz de abalar a esfera psicológica em grau relevante, ultrapassando o aborrecimento do cotidiano. Logo, o dano moral não é devido ao caso.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Restando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento), atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC,

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 09 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026